Tribunal: TJSP
Processo: 1030541-75.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Concurso público – Cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais – Vaga reservada a pessoa com deficiência (PCD) - Pretensão voltada a reconhecer a preterição de vaga – Sentença que reconheceu a decadência – Inconformismo da autora – Preliminar arguida em contrarrazões de apelação – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Rejeição – Decadência não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Concurso público – Cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais – Vaga reservada a pessoa com deficiência (PCD) - Pretensão voltada a reconhecer a preterição de vaga – Sentença que reconheceu a decadência – Inconformismo da autora – Preliminar arguida em contrarrazões de apelação – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Rejeição – Decadência não verificada – Termo inicial do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias contado da expiração do concurso – Precedente do STJ – Concurso ainda válido ao tempo de impetração do mandado de segurança – Candidata aprovada em primeiro lugar da lista especial (PCD) – Lei Municipal no 4281/1993 que prevê a reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência, com dever de arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) das vagas – Convocação de 5 (cinco) candidatos, todos da lista geral – Preterição verificada – Necessidade de convocar o primeiro colocado da lista especial para ocupar a quinta vaga disponível para o cargo, observado preceito legal municipal – Precedente específico do STF quanto à forma de cômputo – Caracterizada violação de direito líquido e certo da impetrante – Sentença reformada - Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante à convocação – Recurso provido.